Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-91.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Cabimento – O prévio pedido administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o, XXXV, da CF/88 – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Cabimento – O prévio pedido administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o, XXXV, da CF/88 – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida responde objetivamente pelos danos causados – Hipótese em que a autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus segurados, além do nexo de causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré – Ausência de excludente de ilicitude – Eventos previsíveis e que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela requerida, equiparando-se ao fortuito interno – A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais ou de oscilações em sua rede elétrica – Dever de ressarcir constatado – Correção monetária e juros de mora a incidir sobre o valor devido desde o desembolso – Precedentes do C. STJ nesse sentido – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001205-91.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é
apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
Voto no 26.846
Apelação Cível no 1001205-91.2019.8.26.0160
Comarca: Descalvado - 2a Vara
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos ocasionados por
descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de improcedência
Irresignação da autora

Cabimento O prévio pedido administrativo não constitui
requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art.
5o, XXXV, da CF/88 As normas do Código de Defesa do
Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a
requerida responde objetivamente pelos danos causados
Hipótese em que a autora demonstrou os danos nos
equipamentos de seus segurados, além do nexo de
causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré
Ausência de excludente de ilicitude Eventos previsíveis e
que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela
requerida, equiparando-se ao fortuito interno A ré não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos naturais ou de
oscilações em sua rede elétrica
Dever de ressarcir
constatado Correção monetária e juros de mora a incidir
sobre o valor devido desde o desembolso Precedentes do
C. STJ nesse sentido RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação regressiva de
ressarcimento de danos” proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, julgou
improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, à luz do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(fls. 302/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
Recorre a autora. Alega a impossibilidade de produção
de prova pericial, uma vez que seus segurados tinham urgência em reparar
os bens danificados. Aduz que eventual perícia na rede de distribuição de
energia elétrica também seria impossível, em virtude do lapso transpassado.
Sustenta que apresentou laudos técnicos, aptos e conclusivos, que
comprovam o nexo de causalidade entre a descarga elétrica e os danos nos
equipamentos dos segurados. Alega a inaplicabilidade da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Afirma haver prova do pagamento de indenização a
seus segurados. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Pugna pela inversão do ônus da prova. Argumenta que evento da natureza
não caracteriza caso fortuito ou força maior, não estando configurada
excludente de responsabilidade (fls. 310/353).
Recurso recebido e contrariado (fls. 385/401).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora,
sub-rogada nos direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos
valores pagos (R$ 5.370,78), referentes aos prejuízos suportados em razão
de falha na prestação de serviço de energia elétrica.
Inicialmente, cumpre destacar que não é imprescindível
a formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
É que o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário.
Superada tal questão, também convém destacar que o
caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786
do Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos dos consumidores,
passando a ocupar a posição destes perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
-
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência
de pedido administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-
rogação nos direitos do segurado em razão do
pagamento de indenização decorrente de danos elétricos.
Pedido administrativo que não constitui condição de
procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço
público. Danos devidamente comprovados. Verba devida.
Sentença mantida. Recurso improvido" (Apelação no
1008696-43.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016
grifos
nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado.
Oscilação
de
energia
elétrica,
que
provocou danos em equipamentos da empresa
segurada.
Relação
de
consumo
configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do
CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço
público. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Concessionária que não se desincumbiu
do ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC). Dever de
indenizar da Concessionária reconhecido. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados no patamar mínimo.
Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim,
nos
termos
do
artigo
14
do Diploma Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a
demonstração do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de
seguro entre a autora e seus segurados JORGE PEREIRA NETO e DANIEL
CÉSAR FALLACI (fls. 34/35 e 53/54).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de dano ocorrido em aparelhos eletroeletrônicos
dos segurados (fls. 37/40 e 55/56), em virtude de descargas elétricas
externas que prejudicaram o funcionamento da rede elétrica da ré, bem
como com o recibo de pagamento das indenizações (fls. 46 e 58).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora
alegue que seu sistema não indicou falha ou interrupção no fornecimento de
energia elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido, ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
que lhe incumbia.
Realmente, os documentos anexados aos autos pela ré
não indicam de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido
descargas elétricas ou sobretensão na unidade consumidora dos segurados
da autora.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os documentos por meio dos quais os
segurados da requerente comprovaram os danos em seus aparelhos,
limitando-se a afirmar que não se encontram assinados por profissionais
inscritos nos respectivos conselhos regionais.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade
entre os danos alegados pelos segurados em seus aparelhos
eletroeletrônicos, e indenizados pela autora, e a falha na rede elétrica da
requerida.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a
atividade econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de
energia elétrica, conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte
dos riscos assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços,
sendo necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
prevenir a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego
de dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura "força maior",
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se
prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual
não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação
Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença
de acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os
juros de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2.
Responsabilidade
objetiva

Concessionária dos serviços públicos respondendo
objetivamente pelos danos causados aos usuários
(CF, art. 37, §6o)
Prova dos autos bem
demonstrando os danos oriundos da prestação de
serviços deficiente
Prestadora de serviços ré a
quem tocava o ônus de demonstrar eventual causa
excludente
de
responsabilidade

Descargas
atmosféricas, de toda sorte, não caracterizando força
maior nem fortuito
Eventos previsíveis, que se
inserem
no
chamado
risco
da
atividade

Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se
tratar de mero artifício destinado a restaurar o poder
aquisitivo do capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados

Termo inicial devendo se dar a partir da citação

Sentença alterada nessa passagem.
Dispositivo:
Deram
parcial
provimento
à
apelação" (Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, quanto à correção monetária e os juros de
mora, conforme posicionamento firmado pelo C. STJ, em ações regressivas,
tal como na hipótese ora sob análise, devem incidir desde o momento do
efetivo desembolso.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À
INICIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
JUNTADA
DE
CONTRATO.
DISSÍDIO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001205-91.2019.8.26.0160 - Descalvado - Voto no 26.846
COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador
dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data
do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado. IV - O agravante
não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. Agravo improvido" (AgRg no Ag
1010715/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
j. em 16/04/2009).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE
REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA
DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de
danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO"
(AgRg
no
REsp
1249909/RS,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 19/02/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para condenar a ré a reembolsar à autora as quantias que esta
pagou aos segurados JORGE PEREIRA NETO e DANIEL CESAR FALLACI,
no valor total de R$ 5.370,78, com correção monetária e juros de mora de
1% ao mês a partir de cada desembolso. Por força da sucumbência,
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da causa.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator